Tribunal: TJBA
Processo: 0117899-55.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117899-55.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUEILA LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. HIPÓTESE EM EXAME. ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. AUTORA QUE SUCUMBIU NA QUASE TOTALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0117899-55.2010.8.05.0001
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.